Tribunal: TJES
Processo: 0021861-63.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021861-63.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE e outros

APELADO: CARLOS MEDEIROS VICENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. FRAUDE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. NEGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Operada a inovação recursal quanto a alegação de que agem os Autores com ânimo fraudulento ao juntar determinado documento, pois tal
quaestio
veio aos autos apenas em sede de apelação, momento, portanto, inapropriado a suscitar tal espécie de questão, que haveria de ser levantada no primeiro momento em que coube aos Apelante falar nos autos no juízo de origem, até mesmo porque, a suscitar tal agir indevido valem-se os Apelantes de documento que sempre esteve em seu poder. Recurso conhecido em parte.

2.
Ainda que o pedido objeto da presente ação possa, em tese, refletir no patrimônio do Espólio, como alegam os Apelantes, a
quaestio
i
uris
aqui vertida, voltada à nulidade de negócio jurídico, não constitui matéria afeta ao direito das sucessões, como próprio ao juízo inventariante.

3
.
O acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita
, logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois clara é a exordial quanto a imputação da responsabilidade pela nulidade do negócio jurídico aos Apelantes, figurando, assim, acertada a sentença que, reconhecendo o vício do negócio jurídico e responsabilidade dos Apelantes por tanto, impõe a estes o ônus de transferir o imóvel aos Autores.

4
.
Recurso conhecido em parte e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021861-63.2012.8.08.0021

APELANTE: HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE E LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE

APELADO:
CARLOS MEDEIROS VICENTE E
ESPÓLIO DE MARIA HELENA CABRAL VICENTE

JUIZ DE DIREITO: DRA. THEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível manejada por

HELENCAR MEDEIROS CABRAL VICENTE
e
LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE

face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
CARLOS MEDEIROS VICENTE
e
ESPÓLIO DE MARIA HELENA CABRAL VICENTE,

reconhecendo a nulidade de negócio jurídico decorrente de dolo dos Apelantes, impondo-lhes o custeio de transferência de imóvel para o nome dos Autores-Apelados, e ainda, o pagamento de indenização por dano de ordem moral.

No caso dos autos, os Autores-Apelados afirmam que realizaram com os Requeridos Apelantes (seus filho e nora) a permuta de imóveis e respectivas vagas de garagem, cedendo os Autores aos Requeridos o apartamento 304, do Ed. Torres Del Mare, em Muquiçaba, Guarapari-ES, já devidamente quitado e registrado junto ao RGI, enquanto os Apelantes cederam o apartamento 704 do mesmo imóvel (até então ainda em nome da Construtora GOTARDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, terceira requerida) em prol dos Autores, que em razão do negócio teriam assumido o pagamento de financiamento de automóvel dos Requeridos.

Assim, com a permuta os Requerentes-Apelados tornaram-se possuidores do apartamento de nº 704 e respectiva vaga de garagem, enquanto os Requeridos-Apelantes tornaram possuidores do apartamento 304 e sua vaga de garagem.

Ocorre que, em 2008, segundo o alegado, os Apelantes, mediante dolo, teriam convencido os Autores a assinar procuração para a venda do apartamento 304, (então de titularidade registral destes) a terceiro (fls. 86/87), tempo em que, em contrapartida, conferiram procuração para os autores relativa ao imóvel 704, dando-lhes poderes amplos e irrestritos para alienação do bem (fls. 88/89).

Contudo, já em 2012, dizem os Autores terem sido surpresados com a lavratura de escritura de compra e venda do imóvel entre os Requeridos e Gotardo Comércio e Indústria Ltda., com o registro do imóvel 704 em nome dos Apelantes, não obstante a permuta então realizada e a alienação do apartamento 304.

A sentença recorrida reconheceu a prática do dolo perpetrado pelos Requeridos, entendendo que a procuração ampla e irrestrita lavrada em favor dos Autores figurava como materialização da permuta realizada entre as partes e não como ato de mera permissão para moradia dos Autores, com alegado.

Assim, impôs o Juízo
a quo
a nulidade da transferência do apartamento 704 em favor dos Apelantes, impondo a estes a obrigação e o custeio da transferência do imóvel para os Autores, condenando-lhes, ainda, ao pagamento de dano de ordem moral em favor dos Requerentes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

Em seu apelo, aduzem os Requeridos-Recorrentes que (i) agem os Apelados com ânimo fraudulento acostando contrato de promessa de compra e venda em que figura o apelado Carlos Vicente como testemunha signatária, documento esse objeto de fraude pois a cópia do original não consta a assinatura do Autor; (ii) o Juízo cível é incompetente para o julgamento da lide, que é atraída pelo Juízo do inventário do espólio de Maria Helena Cabral Vicente em nome do princípio da universalidade, já que o imóvel objeto da lide compõe o espólio; (iii) a sentença operou julgamento extra petita ao impor ao Apelantes a promoção e o custeio da transferência do imóvel para o nome dos Autores, sendo o pedido direcionado ao terceiro requerido Gotardo Comércio e Indústria Ltda.; (iv) há dívida pregressa referente ao imóvel com IPTU e outros encargos que são de responsabilidade dos Autores-Apelados e que inviabilizam a transferência do bem como ordenado aos Apelantes.

Em contrarrazões os Apelados aduzem a existência de inovação recursal, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

De plano insta observar que o apelo não volta-se contra o reconhecimento do dolo dos Apelantes, tampouco quanto a nulidade do negócio jurídico, ou mesmo quanto ao direito dos Autores em verem-se titularizados no domínio do apartamento 704, do Ed. Del Mare, em Muquiçaba, Guarapari/ES.

Portanto, tais temas restam, a princípio,
albergados pela coisa julgada.

Voltando-me ao temas devolvidos no apelo, de início vejo operada a inovação recursal quanto a alegação de que agem os Autores com ânimo fraudulento ao juntar determinado documento.

Tal
quaestio
veio aos autos apenas agora, em sede de apelação, momento, portanto, inapropriado a suscitar tal espécie de questão, que haveria de ser levantada no primeiro momento em que coube aos Apelante falar nos autos no juízo de origem, até mesmo porque, a suscitar tal agir indevido valem-se de documento que sempre esteve em seu poder.

Diante desta realidade inexiste razão a que o tema tenha sido trazido à baila apenas em sede recursal, o que está a configurar manifesta inovação recursal,
não merecendo conhecimento o recurso este ponto.

Aduzem, ainda, os Apelantes, que o Juízo cível seria incompetente para o julgamento da lide, em razão da vis atrativa exercida pelo Juízo do inventário do Espólio de Maria Helena Cabral Vicente (0003631-20.2010.8.19.0026), ainda em curso, o que se daria em nome do princípio da universalidade, já que o imóvel objeto da lide comporia o acervo patrimonial do espólio.

Todavia não vejo razão a dissentir da sentença recorrida que asseverou a competência do Juízo Cível a conhecer da demanda, ao destacar que “(...)
embora o resultado de
ação
ordinária de anulação de negócio
jurídico
posa repercutir no inventário, a quest
ão
de fundo debatida naquela a
ç
ão não se constitui
m
atéria afeta ao direito das
sucessões
, pois o pedido que sabidamente é o critério balizador da fi
x
ação da competência é de natureza anulatória, fundado em v
ício
que macula a higidez do ne
gócio

jurídico
, a exigir o ajuizamento de
ação
própria para tanto,
não
havendo conexão co
m
o
in
ventário. Desse modo, compete ao
Juízo

Cível
o processamento e julgamento de pedido d
e
du
z
ido na peça inaugural.
” (pág. 330)

Para além da discussão se o bem objeto da lide deve ou não compor o inventário, já que não arrolado a tanto pelo Autor que também é inventariante, é importante destacar de plano que “
No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015).
” (AgInt no REsp n. 1.684.828/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Portanto, é preciso se ter em mente que eventual entendimento a respeito da titularidade do espólio sobre o bem não revela prejuízo, enquanto viável a via da sobrepartilha.

Partindo desse pressuposto, é imperioso esclarecer que a vis atrativa do juízo do inventário não é absoluta, sendo expresso o texto legal, tanto do CPC/73 (incidente ao tempo do manejo da ação) quanto do CPC/2015, no sentido de que a atração existe nos casos em que o espólio for “
réu”
, o que não é o caso dos autos, em que figura como autor.

Ademais, ainda que viável interpretação extensiva a conferir competência ao juízo inventariante quando houver interesse do Espólio, como suscitam os Apelantes, o pedido vertido na presente ação volta-se à anulação de negócio jurídico em razão do dolo, o que distancia-se da competência do Juízo do inventário.

Portanto, como bem disse o Juízo
a quo
, ainda que o pedido objeto da presente ação possa, em tese, refletir no patrimônio do Espólio, como alegam os Apelantes, a
quaestio
i
uris
aqui vertida, voltada à nulidade de negócio jurídico, não constitui matéria afeta ao direito das sucessões, como próprio ao juízo inventariante.

A vis atrativa não me parece surtir efeitos no caso dos autos, em que, além de ser negada a titularidade do imóvel pelo Espólio, ou seja, o bem não compõe seu acervo patrimonial até decisão em sentido contrário, (tema não afeto à presente ação), a matéria objeto da lide revela-se alheia ao direito sucessório, não impondo a conexão com o inventário, isto é, não impondo que o Juízo do inventário venha dela conhecer e decidir, mesmo porque prejuízo algum se impõe ao Espólio.

Como cediço, a competência
ratione materiae
é determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorrendo diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo, e assim sendo, forçoso concluir competente o juízo cível para conhecer e julgar a presente ação anulatória.

Cumpre, ainda, observar, que os
Requeridos-Apelantes
, enquanto defendiam a regularidade do negócio jurídico em seu favor, a dizerem-se titulares do domínio sobre o apto 704,
manifesta e expressamente pugnaram pela manutenção da competência do Juízo Cível, como se vê da peça processual de fls. 327/328.

Na oportunidade, foram todas as partes instadas a se manifestar pelo Juízo
a quo
(art. 10, CPC), sobre a competência do juízo cível frente a vis atrativa do juízo do inventário, sendo, posteriormente, contudo, ratificada na sentença a competência do juízo cível.

Portanto, enquanto diziam-se titulares do domínio, não interessava aos Apelantes a vis atrativa do Juízo do Inventário, tanto que em nenhum momento alegaram tal tema no Juízo
a quo
, ao contrário, a negaram na oportunidade em que o tema restou suscitado pelo Magistrado, mas agora, em que a sentença reconheceu não serem eles os titulares do imóvel, o juízo cível deixou de ser competente em razão do juízo do inventário.

Ora, além de não ver a competência do juízo inventariante para análise de anulação de negócio jurídico, o oportunismo processual dos Recorrentes salta aos olhos, aproximando-se, e muito, da litigância de má-fé.

Seguindo, alegam os Apelantes que a sentença operou julgamento
extra petita
ao lhes impor a promoção e o custeio da transferência do imóvel para o nome dos Autores, sendo o pedido direcionado ao terceiro requerido Gotardo Comércio e Indústria Ltda.

Novamente não vejo como albergar a tese dos Recorrentes.

De fato, o texto do pedido vertido no exordial menciona o Terceiro Requerido Gotardo Comércio e Indústria Ltda., ao referir-se à necessidade de transferência do imóvel para os autores.

Contudo, essa não é a interpretação que se extrai de uma simples leitura do texto da peça de ingresso, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

A mim, resta muito claro que a menção àquela Empresa na composição do pedido se dá em razão de ser ela a empresa construtora do imóvel, ser ela, então, a titular do bem, ser ela a responsável pela transferência do imóvel junto ao cartório competente, ao seu adquirente.

Tal realidade não quer significar que estavam os autores a atribuir responsabilidade exclusiva pela transferência à referida empresa, o que me parece lógico.

Na exordial deixam claro os autores que, não obstante a permuta havida, foram surpresados pela transferência do imóvel para os Apelados pela Gotardo Comércio e Indústria Ltda., empresa responsável pelo empreendimento imobiliário e que, portanto, titularizava o imóvel, sendo, naturalmente, a responsável pela transferência do bem ao seu adquirente.

Assim, muito claramente, foi nesse contexto que ao verter seu pedido de anulação de negócio jurídico e ver reconhecida seu domínio sobre o imóvel, os Autores fazem menção à necessidade de agir da empresa Gotardo Comércio e Indústria Ltda., pois somente ela detém essa prerrogativa legal.

Em outras palavras, anulada a transferência de propriedade operada entre Gotardo Comércio e Indústria Ltda., e os Apelantes, como de fato o foi, a não surtir efeitos legais, impõe-se à Empresa a transferência do bem para o nome dos autores, mas a responsabilidade a tanto é dos Apelantes, aí incluídos os custos respectivos.

Portanto, o pedido menciona a Empresa não porque os Autores excluem a responsabilidade dos Apelantes, pelo contrário, a imputação a eles decorre clara da exordial, enquanto responsáveis pela nulidade decorrente do vício do negócio jurídico.

A toda evidência, o que há, em verdade, é a mera menção à Empresa em razão de sua responsabilidade pela transferência do imóvel ao seu titular.

Nesse sentido, "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois
o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita
" (AgInt no AREsp n. 1.428.896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).
” (AgInt no AREsp n. 1.297.975/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Atento, que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação à Gotardo Comércio e Indústria Ltda., por absoluta ausência de responsabilidade desta Empresa pelo desenrolar dos fatos ilícitos alegados, sendo, então, reconhecido que agiu a Empresa no cumprimento de seu dever legal de transferir o imóvel para aquele com quem firmou o contrato de compra e venda, no caso, os Apelantes, não tendo conhecimento da superveniente permuta acordada entre as partes.

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois clara é a exordial quanto a imputação da responsabilidade pela nulidade do negócio jurídico aos Apelantes, figurando, assim, acertada a sentença que, reconhecendo o vício do negócio jurídico e responsabilidade dos Apelantes por tanto, impõe a estes o ônus de transferir o imóvel aos Autores.

Por fim, aduzem os Recorrentes haver dívidas pregressas referente ao imóvel com IPTU e outros encargos, que seriam de responsabilidade dos Autores-Apelados, o que estaria a inviabilizar a transferência do bem aos Apelantes, como ordenado.

O tema, claramente, relaciona-se ao cumprimento do julgado, não sendo, portanto, objeto viável de deliberação por esta Corte, devendo ser suscitado junto ao Juízo
a quo
ao tempo do cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

Com base em tais razões,
conheço
em parte
do
recurso
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

A título de sucumbência recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios, tendo em vista a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, e zelo empregado e o tempo exigido a tanto.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2%.